Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723780-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ CABRAL DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista que as contrarrazões de recurso são peças facultativas e que cabe às partes manterem atualizados os endereços, bem como presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC, considero válida a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, por conseguinte, anote-se concluso para apreciação do mérito do presente Agravo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 15:30:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora